Tribunal: STF
Processo: RE 1473028
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Maria Dileusa Santos Cardoso (eDoc 10), com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 7), prolatado em agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. A correspondente ementa foi redigida nesses termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RE 855.178/SE - TEMA 793 DO STF. RELEITURA DA TESE DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NAS AÇÕES DE SAÚDE. INSTRUMENTALIZAÇÃO EFICACIAL. DEVER GERAL DE PRESTAR SAÚDE. NECESSIDADE DE DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERATIVO FINANCEIRAMENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO. INÉRCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STF, RELACIONADOS AO TEMA N. 793. RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E, POR CONSEGUINTE, REMETER OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 23, II e 196, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral.



    Sustenta que este Supremo Tribunal Federal adotou entendimento de que existe responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.



    Em seguida, o Vice-Presidente do tribunal de origem (eDoc 15), em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE, Tema n. 793 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação, por tratar-se de "demanda prestacional de saúde com registro na Anvisa". Após novo julgamento do feito (eDoc 17), a 3ª Câmara Cível do Tribunal deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Sucessivamente, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    O recurso extraordinário em análise foi interposto contra decisão proferida em agravo de instrumento ajuizado contra decisão de natureza precária relativa a indeferimento de tutela provisória de urgência. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre nas antecipações de tutela hipótese dos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP , Ministro Celso de Mello)



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal , que possui a seguinte dicção:



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Cumpre registrar que ambas as turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1179493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019) (com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente